Tribunal: STF
Processo: RMS 40213
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Márcio Vicenta da Silva contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento a Agravo Interno, nos autos do Mandado de Segurança nº 30336 - DF, impetrado naquela Corte em face de ato praticado pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania.



    Noticia o recorrente que



    “A Lei 10.559/2002, que regulamentou o art. 8º da ADCT, criou a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, dando-lhe competência para o julgamento dos requerimentos de anistia. A referida comissão, após minuciosa análise do requerimento do Recorrente, reconheceu-lhe a condição de anistiado político. 



    O ato declaratório de sua condição de anistiado foi expedido pelo então Ministro de Estado da Justiça, consubstanciando-se na Portaria de nº 3.464, de 22 de novembro de 2004”.



    Alega que



    “Por força do art. 18, parágrafo único, da retrocitada Lei 10.559/2002, de 13 de novembro de 2.002, o Ministro de Estado da Justiça remeteu o aviso respectivo ao Ministro de Estado da Defesa, para que desse cumprimento ao ato declaratório anistiador, o que de fato ocorreu. 



    Passados mais de 19 anos da Publicação da Portaria de Anistia do Recorrente, o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou portaria de nº 310, de 22 de abril De 2024, determinando a anulação da anistia do Recorrente, tendo o Recorrente ficado na rua da amargura, sem a sua pensão e o direito a utilização dos hospitais da Aeronáutica, isso quando já conta mais de 85 anos”. 



    Diante da idade do impetrante, e de sua dependência dos benefícios decorrentes da anistia política, defende que a 



    “[...] o procedimento de revisão da anistia do Recorrente comporta a aplicação do princípio da razoabilidade o qual, já consagrado pela doutrina e pelos aplicadores do direito, se coloca como ferramenta fundamental à ponderação de circunstâncias, que conferem lógica aos juízos de valor, quando se mostrarem necessários à realização da justiça, que, in casu, consiste em proporcionar ao Recorrente condições para viver com dignidade os últimos anos de sua (s) vida (s). 



    O Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, não deve, jamais, ser insensível ao fim social do direito, ao bem comum, atento, em especial aos valores fundamentais albergados pela Constituição Federal, dentre eles, o princípio da dignidade humana (art.1º, III, da CF) e o da proteção integral do idoso (Art. 230, caput, da CF), [...]”



    Obtempera que o cancelamento de uma anistia política concedida há mais de vinte anos, sem má fé por parte do Recorrente, “retira totalmente a sua dignidade, a sua paz de espírito, o seu bem e estar e, em muitas vezes, pode levá-la a morte, retirando o próprio direito a vida”. 



    Ressalta que a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em especial seus Arts. 2º, 3º, 4º e 5º, “todos vulnerados em seus sentidos e alcances, com a brusca mudança de jurisprudência levada a efeito, no caso concreto, (Tema 839, da repercussão), a qual merece, ser MITIGADA, humanizada para evitar A POBREZA ABSOLUTA DO RECORRENTE, JÁ NO FINAL DE SUA VIDA (mais de 85 idade), POIS TAL É A GRANDE E CRUA REALIDADE SUBJACENTE AO CASO EM APREÇO, DATA VENIA”.



    Alega que o Superior Tribunal de Justiça recentemente editou a Súmula n. 665, segundo a qual, “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”. 



    Todavia, tal enunciado não seria aplicável ao caso, pois o ato coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente e a suspensão do pagamento dos valores da anistia pode lhe trazer prejuízos que vão muito além do econômico.



    A partir dos argumentos expostos, postula a reforma do acórdão recorrido,



    “[...] para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 3.464, de 22 de novembro de 2004, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça”.



    A AGU apresentou contrarrazões, nas quais alega que a “colisão de princípios demanda a técnica da ponderação e não implica a exclusão de um ou outro princípio, mas sim a mitigação de seus efeitos a depender das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso”.



    Sustenta que os princípios alegados pelo impetrante restam preservados e não podem ser alegados genericamente para manter regime jurídico indevido, aplicando-se, in casu, a tese deliberada no tema 839 do STF, no sentido de que “é juridicamente possível a revisão dos procedimentos de anistia concedidos a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, porquanto interposto dentro do prazo legal de 15 dias.



    Quanto ao mais, rememoro a tese firmada por esta Corte nos autos do RE n. 817.338 (Tema n. 839), sob a Sistemática da Repercussão Geral, a fim de facilitar a compreensão das questões devolvidas no presente recurso ordinário. Transcrevo, para tanto, a ementa do aludido julgado:  



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. (RE nº 817.338, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 31/7/20).  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão, nos seguintes termos:  



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Tema 839 da Repercussão Geral. Embargos de declaração. Fundamentação vinculada. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Omissão. Obscuridade. Contradição. Ausência. Rejeição. Modulação dos efeitos do acórdão embargado. Descabimento. 



    1. Não se vislumbram, in casu, as hipóteses ensejadoras da oposição dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), porquanto o aresto embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido examinados, motivada e verticalmente, todos os pontos necessários ao deslinde do feito. 



    2. Não se verificam, no caso, os pressupostos para a pretendida modulação dos efeitos do acórdão embargado, o qual não ensejou alteração brusca da jurisprudência da Corte, estando ausentes, na espécie, as supostas violações ao postulado da segurança jurídica ou ao interesse social. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. (DJe de 3/12/21).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os fatos e fundamentos, resolveu denegar a segurança sob os seguintes fundamentos:



    Com efeito, conforme asseverado no provimento recorrido, a impetração limita-se a afirmar que a anulação da anistia viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso sem, contudo, apontar qualquer vício no processo de revisão.



    Nesse cenário, não se verifica o direito líquido e certo do impetrante a ensejar a concessão da ordem, notadamente porque a Primeira Seção desta Corte se posicionou no sentido de que não deve haver intervenção jurisdicional quando não evidenciada a ilegalidade do ato apontado como coator.



    Verifica-se, assim, que a decisão do STJ não se afasta do entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 839 de repercussão geral. O tribunal a quo consignou, ainda, que o ora recorrente não demonstrou, efetivamente, a ocorrência de ilegalidade ou violação ao devido processo legal.



    Ressalto que a via do mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, razão pela qual não seria possível elastecer a fase instrutória a fim de que o recorrente demonstrasse eventuais máculas no processo administrativo. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades do processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que o agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pelo impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS nº 37.781-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/21).



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade pela não instauração do incidente de sanidade mental. Art. 160 da Lei 8.112/1990. Nulidade. Inocorrência. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Não demonstração da prova pré-constituída do direito invocado. Laudo médico juntado aos autos, mas inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre as infrações praticadas e a debilidade mental alegada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RMS nº 35.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/19).



    Diante desses fundamentos, a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente